Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707345-52.2020.8.07.0018 RECORRENTE: VENINA DIAS DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL. BEM PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO. ATO ADMINISTRATIVO. UNILATERAL. DISCRICIONÁRIO. PRECÁRIO. REALOCAÇÃO. QUIOSQUE. CRITÉRIOS. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se vislumbra violação ao princípio da congruência quando houve expressa manifestação do juízo sentenciante quanto aos pedidos formulados na petição inicial. 2. Ao Judiciário cabe, sempre que provocado, verificar a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. Contudo, em obediência ao princípio da separação dos poderes, não pode interferir na esfera dos critérios de conveniência e oportunidade do poder discricionário da Administração. 3. Nos termos do art. 32 da Lei Distrital n. 4.257/2008, é possível ao Poder Público redefinir as áreas públicas de utilização de quiosque e trailer, a qualquer tempo, em atendimento ao interesse público ou coletivo, ou ainda em razão de projeto urbanístico ou paisagístico no local. 4. Na hipótese, não se vislumbra ilegalidade nos critérios adotados para realocação do quiosque. Além disso, diante da precariedade e provisoriedade da permissão de uso, não se revela viável exigir da Administração a realocação para determinado local, ou que o faça em prazo certo, haja vista a supremacia do interesse público coletivo em detrimento do interesse particular da permissionária. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 37, ambos da Constituição Federal, sustentado, em ligeira síntese, que a conduta adotada pela Administração, no procedimento relativo à autorização de uso de bem público descrita nos autos, violou todos os princípios que regem a atuação do Estado-Administrador. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos aos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 37, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Relator LUIZ FUX, DJe 17/12/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, demandaria, antes, a análise da matéria à luz de lei local (artigo 32 da Lei Distrital 4.257/2008), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF (RE 1346934 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16/12/2021). Finalmente, o recurso extraordinário não mereceria prosseguir, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...)não se vislumbra ilegalidade nos critérios adotados para realocação do quiosque. Além disso, diante da precariedade e provisoriedade da permissão de uso, não se revela viável exigir da Administração a realocação para determinado local, ou que o faça em prazo certo, haja vista a supremacia do interesse público coletivo em detrimento do interesse particular da permissionária” (ID 32357919 - Pág. 4). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Suprema “É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF” (ARE 1369829 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 19/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029